Tribunal: TJSP
Processo: 1501045-16.2017.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Mário Devienne Ferraz
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000084373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1501045-16.2017.8.26.0536, da Comarca de Praia Grande, em que é
apelante/apelado VAGNER EVANGELISTA DA SILVA JUNIOR, é
apelado/apelante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 1a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "deram parcial provimento ao recurso
ministerial para reajustar as penas a dois anos e quatro meses de reclusão e onze
dias-multa, no piso mínimo, e deram parcial provimento ao apelo do réu para
substituir a sanção carcerária por uma pena restritiva de direito, consistente em
prestação de serviços comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e por dez dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença. V.U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
MÁRCIO BARTOLI (Presidente sem voto), IVO DE ALMEIDA E PÉRICLES
PIZA.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Criminal no1501045-16.2017.8.26.0536 Comarca de Praia Grande.
Apelação Criminal no 1501045-16.2017.8.26.0536
1a Vara
Criminal de Praia Grande.
Apelante/Apelado: Vagner Evangelista da Silva Junior
Apelado/Apelante: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 34.470
1. Por decisão do MM. Juiz de Direito
da 1a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande, o réu Vagner
Evangelista da Silva Júnior foi condenado como incurso no
artigo 155, § 4o, III, do Código Penal, a dois anos de reclusão,
em regime prisional aberto, e dez dias-multa, no piso mínimo,
porque na madrugada do dia 5 de abril de 2017, na Rua
Daniela Chechia Fares, no 81, bairro Aviação, naquela cidade,
subtraiu, para si, com emprego de chave falsa, o veículo
“VW/Logus”, placas “CBB-6249”, pertencente a José Carlos
Lopes.
Inconformados com a decisão, tanto o
Ministério Público, como o réu apelaram. O primeiro pretende o
aumento da pena-base em face dos maus antecedentes, ao
passo que o segundo busca a absolvição por falta de provas ou
a exclusão da qualificadora do emprego de chave falsa.
Regularmente processados os recursos,
pelo provimento unicamente do recurso ministerial opinou a
douta Procuradoria de Justiça.
É a síntese do necessário.
2. A absolvição é meta impossível de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Criminal no1501045-16.2017.8.26.0536 Comarca de Praia Grande.
ser alcançada, diante das provas amealhadas no processo, as
quais demonstram o acerto da decisão guerreada.
Sempre que interrogado o réu negou a
prática delitiva, afirmando que “que tinha ciência que o carro era
roubado. Que os meninos estavam andando com ele o dia todo. De
noite, como o tempo estava fechando e tinha uma pedra e uma seda
resolveu entrar nele para bolar o negócio. Diz que não roubou o
carro, nem o desmontou e que a mixa não é sua” (fl. 9 e mídia
digital).
Todavia, a pueril versão exculpatória do
réu se revelou inconvincente e foi desmentida pelo conjunto
probatório reunido, que não deixou dúvida sobre sua conduta
criminosa.
Nos aspectos relevantes, os guardas
municipais relataram que, após terem recebido informações de
que um veículo furtado estaria abandonado na via pública,
“dirigiram-se para o local e encontraram o veículo. Por ter os vidros
filmados a princípio não puderam observar seu interior, contudo
perceberam o veículo se mexendo. Abriram então a porta deste e
encontraram o indiciado em seu interior, tentando se esconder no
banco de trás. Ao ser indagado a respeito o indiciado disse que é
usuário de entorpecentes e teria entrado no carro para fazer uso,
contudo não foi encontrada nenhuma droga ou artefato para uso em
seu poder ou no veículo, o qual não apresentava também nenhum
odor de entorpecente. Ao vistoriar o interior do veículo constataram
que as forrações internas e painel estavam desmontados, sendo que
no banco traseiro, local onde foi achado o indiciado, encontraram
uma mixa” (fls. 2, 3, 4 e mídia digital).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Criminal no1501045-16.2017.8.26.0536 Comarca de Praia Grande.
Como se vê, a prova oral não deixou
dúvida quanto à autoria delitiva em relação ao réu. Cabe
ressaltar que inexiste motivo para se repudiar a firme e segura
palavra dos guardas municipais inquiridos, pois nada de
concreto se demonstrou que pudesse tisnar de parcialidade o
depoimento deles, prestado sob o compromisso legal.
Oportuno lembrar que deve prevalecer a
presunção de que os agentes públicos atuam no cumprimento
do dever e nos limites da legalidade, merecendo prestígio suas
narrativas quando em Juízo se reportam às suas atividades no
combate e repressão à criminalidade.
O colendo Supremo Tribunal Federal já
decidiu que “o valor do depoimento testemunhal de servidores
policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia
do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória,
não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando
se
demonstrar
-
tal
como
ocorre
com
as
demais
testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(HC no 74.608-0, Relator Ministro Celso de Mello, julgado em
18.02.97, D.O.U. de 11.04.97, p. 12.189).
Demais disso, a douta defesa nada
trouxe de substancial que pudesse afastar a segura conclusão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Criminal no1501045-16.2017.8.26.0536 Comarca de Praia Grande.
de que o apelante foi, efetivamente, o autor do furto aqui
versado.
Aliás, em tema de delito patrimonial, a
apreensão dos bens subtraídos em poder do agente constitui
indício importantíssimo de autoria e, por isso, impõe-se ao
acusado o ônus de apresentar justificativa plausível para o
fato, sob pena de, não o fazendo, transmudar-se tal indício em
certeza, autorizando o desate condenatório.
Foi o que ocorreu. O apelante foi preso
no mesmo dia da ação criminosa, no interior do veículo furtado,
cuja fechadura estava danificada. No banco traseiro, onde
encontrado o apelante, foi localizada uma chave mixa, sendo
certo que para isso ele não forneceu explicação convincente,
pois a despeito de ter afirmado estar no automóvel para utilizar
entorpecentes, nenhum tóxico foi localizado com ele, de modo
que os indícios contra o réu reunidos demonstraram a prática
delituosa, a bem revelar a justiça da condenação.
Nesse aspecto, como o furto é crime
caracterizado pela clandestinidade, que dificilmente conta com
testemunhas presenciais, a certeza sobre a autoria pode
resultar dos indícios reunidos nos autos, os quais, revelando-
se firmes, veementes e seguros, podem e devem ser tomados
como prova suficiente para lastrear a condenação, como
autoriza o disposto no artigo 239 do Código de Processo Penal.
Importante ressaltar que “a prova se faz
não só de maneira direta, mas também por indícios e presunções,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Criminal no1501045-16.2017.8.26.0536 Comarca de Praia Grande.
que devem ser analisados, como todo e qualquer outro elemento de
convicção, à luz do princípio do livre convencimento do Juiz. Os
indícios, quando não contrariados por contra-indícios ou por prova
direta, autorizam o juízo de culpa do acusado e a sua condenação.”
(RJDTACRIM 7/105). E mais, “Os indícios, quando veementes,
convergentes e concatenados, não neutralizados por contra-indícios
ou álibi, comprovados, autorizam a condenação” (JTACRESP
51/342).
Portanto, em que pese o esforço da
combativa defesa, cumpre reconhecer estarem provadas a
materialidade e a autoria dos fatos, bem como o dolo com que
agiu o réu, de tal sorte que a condenação proferida em primeiro
grau se revelou justa e por isso deve subsistir.
A qualificadora relativa ao emprego de
chave falsa se tipificou, como se verifica do conteúdo do auto
de exibição e apreensão, no qual consta “uma mixa composta
por um pedaço de metal com ponta afilada”, e do conteúdo da
prova pericial, atestando que o veículo apresentava “miolo da
fechadura da porta do motorista danificado” e “ausência do miolo da
fechadura do porta-malas” (fls. 8 e 79/80).
Quanto à dosimetria, cumpre ponderar
assistir razão ao órgão ministerial, pois a pena-base deve
mesmo ser acrescida de um sexto, por registrar o réu na data
da sentença condenação por delito anterior cujo trânsito em
julgado se verificou posteriormente ao delito ora analisado (fl.
62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Criminal no1501045-16.2017.8.26.0536 Comarca de Praia Grande.
Nesse sentido alinham-se as decisões
do colendo Superior Tribunal de Justiça, consignando que “o
conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo do que o da
reincidência, abrange as condenações definitivas, por fato anterior
ao delito, transitadas em julgado no curso da ação penal e as
atingidas pelo período depurador, ressalvada casuística constatação
de grande período de tempo ou pequena gravidade do fato prévio”
(AgRg no AREsp no 924.174, 6a Turma, Relator Ministro Nefi
Cordeiro, julgado em 06.12.2016) e “a condenação por fato
anterior ao delito que se julga, mas com trânsito em julgado
posterior, pode ser utilizada como circunstância judicial negativa, a
título de antecedente criminal” (HC no 210.787, 5a Turma, Relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 10.09.2013).
Assim, atendendo ao reclamo do órgão
ministerial, as penas ficam agora estabelecidas em dois anos e
quatro meses de reclusão e onze dias-multa, no piso mínimo.
O regime prisional foi o mais favorável
possível e a despeito dos maus antecedentes do apelante, não
sendo caso de tratamento punitivo mais rigoroso, é possível
substituir a pena privativa de liberdade por uma sanção
restritiva de direito, consistente em prestação de serviços
comunitários pelo mesmo prazo da pena substituída, e por dez
dias-multa, no piso mínimo, nos moldes do previsto no artigo
44, § 2o, do Código Penal.
Portanto, para tais fins é de rigor o
parcial provimento dos recursos, como melhor medida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Criminal no1501045-16.2017.8.26.0536 Comarca de Praia Grande.
3.
Destarte,
por
meu
voto,
dá-se
parcial provimento ao recurso ministerial para reajustar as
penas a dois anos e quatro meses de reclusão e onze dias-
multa, no piso mínimo, e se dá parcial provimento ao apelo
do réu para substituir a sanção carcerária por uma pena
restritiva de direito, consistente em prestação de serviços
comunitários, pelo mesmo prazo daquela, e por dez dias-
multa, no piso mínimo, mantida, no mais, a sentença.
MÁRIO DEVIENNE FERRAZ
- Relator -